Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713608-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERIO MARCOS ALCANTARA RECORRIDO: CLAUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO DECISÃO O recorrente apresentou a petição em id. 76796598, no qual pede que o feito seja julgado após às 15 horas, considerando que seu advogado pretende promover sustentação oral na Segunda Turma Criminal e tem reunião na Corregedoria às 14 horas. Pois bem. Nos termos do art. 39 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, caberá à Secretaria da Turma Recursal, “com aprovação de seu presidente, organizar as pautas de julgamento conforme a matéria”. Desta forma, não é possível a esta relatora o deferimento do pedido do recorrente, de modo que indefiro o pedido. Cumpre salientar, por fim, a possibilidade de requerimento de adiamento do julgamento, considerados os anteriores compromissos do advogado do recorrente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora